Tribunal: TJDFT
Processo: 0732035-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATIVIDADE DE REGÊNCIA E ALFABETIZAÇÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo Juízo 4o do Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para "a) DECLARAR devido o pagamento de Gratificação de Alfabetização – GAA, em 1,8%, a partir de junho de 2018; b) CONDENAR o réu ao pagamento de complemento a título de GAA no valor de R$ 6.294,10 (seis mil duzentos e noventa e quatro reais e dez centavos), mais as parcelas vencidas no curso do processo, em valores a serem corrigidos monetariamente pelo SELIC a partir da última atualização. Sem juros de mora, pois já computados na SELIC".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54009584). Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a prescrição do fundo de direito, pois o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, teve início em 03/03/2017, quando da aposentadoria da autora, e a ação foi proposta somente em 2023. Alega que a autora não preencheu os requisitos da lei distrital 654/1994. Defende a impossibilidade de retroatividade da lei distrital 4.075/2007. Afirma que a autora jamais prestou atividade de alfabetização, inclusive pelos termos da lei distrital 5.105/2013. Pede a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões, a autora refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Prescrição do fundo de direito. Não há falar em prescrição do fundo de direito. No caso, a violação ao direito da autora se deu com a negativa de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA à remuneração da servidora quando de sua aposentadoria, em 03.03.2017. Ocorre que, por se tratar de relação de trato sucessivo, em que a lesão se renova a cada mês, incide na hipótese o disposto na Súmula 85 do STJ, segundo a qual "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação". Considerando que a ação foi proposta em 14/06/2023, estão prescritas somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
6. A Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, atualmente disciplinada pela Lei Distrital 5.105/2013, foi criada, inicialmente, pela Lei Distrital 654/1994, sob a antiga denominação Gratificação de Alfabetização - GAL. A Lei Distrital 654/1994 foi revogada pela Lei Distrital 4.075/2007, que, por sua vez, foi revogada pela Lei Distrital 5.105/2013.
7. Nos termos do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, "fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Vale notar que a mesma ideia pode ser extraída das aludidas leis revogadas, especificamente nos artigos 21, §2o, inciso I, da Lei Distrital 4.075/2007 e 1o da Lei Distrital 654/1994.
8. A declaração constante no ID 54009567, expedida pela Diretoria Regional de Ensino - Brazlândia, comprova que nos períodos compreendidos entre 23.02.1998 a 09.02.2000 e 05.03.2001 a 23.02.2003, a autora exerceu, em regência de classe, atividade de alfabetização, fazendo jus ao recebimento da GAA. Por outro lado, o Distrito Federal não logrou êxito em infirmar o documento apresentado pela autora.
9. Por fim, dispõe o art. 30, parágrafo único, da Lei Distrital 5.105/2013: "O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas". É dizer, o próprio dispositivo legal admite a aplicação do disposto no aludido artigo às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência da lei.
10. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATIVIDADE DE REGÊNCIA E ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para: a) DECLARAR devido o pagamento de Gratificação de Alfabetização - GAA, em 1,2%; b) CONDENAR o réu ao pagamento de complemento a título de GAA no valor de R$ 1.683,69. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões. III. Inicialmente, rejeita-se a prejudicial de mérito alegada pelo recorrente. A autora busca a incorporação de gratificação a seus proventos de aposentadoria, tendo sido aposentada em 31/08/2018. A demanda foi proposta em 12/12/2022, portanto, observado o prazo quinquenal, previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/93. Prejudicial de prescrição rejeitada. IV. A Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) foi criada pela Lei n. 654, de 21/01/1994, sob a rubrica inicial de Gratificação de Alfabetização (GAL). Recentemente, foi editada a Lei Distrital 5.105/2013, que revogou a legislação anterior e manteve a incorporação da GAA na aposentadoria. Nos termos do art. 19 da referida lei, "fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". O art. 30 dispõe ainda que a GAA é incorporada na razão de um vinte de cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. V. Ademais, conforme inteligência da Súmula n. 23 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, após a entrada em vigor da Lei Distrital n. 654/1994, os servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em exercício de atividade de alfabetização fazem jus à incorporação da Gratificação de Alfabetização. VI. Na origem, a autora alega que, no ato de sua aposentadoria, foi reconhecido o direito à incorporação de 0,6% a título de GAA, referente ao período de 711 dias trabalhados com alfabetização, mas que, no entanto, o Distrito Federal não considerou o período entre 05/09/2001 e 03/04/2002, perfazendo o total de 921 dias ou, para efeitos de cálculo da gratificação, 2 anos. VII. A autora, por meio da declaração do diretor do centro de ensino fundamental 106 do Recanto das Emas, comprovou que no período acima mencionado exerceu a atividade de professora regente (ID 47653864 - Pág. 12), fazendo jus ao recebimento da gratificação no período. Por outro lado, o Distrito Federal não logrou êxito em infirmar o documento apresentado pela autora. VIII. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe. IX. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00. X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1729738, 07654262920228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.